Tribunal: TJMT
Processo: 1010286-65.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010286-65.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAISE KARULINNE GONCALVES SANTOS - CPF: 026.303.071-74 (RECORRENTE), JESSICA DA SILVA MACIEL - CPF: 043.871.701-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ENQUADRAMENTO DE NÍVEL. PRETENSÃO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É devido o reenquadramento ao servidor público que cumpre os requisitos previstos em lei.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por MAISE KARULINNE GONCALVES SANTOS, em face de sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a reclamada a efetuar o enquadramento da reclamante para a Classe B, bem como ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre salário efetivamente recebido e o correspondente ao
a) Nível 02, Classe A, de 28.12.2021 a 08.02.2022; b) Nível 02, Classe B, de 08.02.2022, até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado.

Nas razões recursais, a recorrente interpõe o presente recurso, a fim de ver a reforma parcial da sentença recorrida, para tanto, pugna pela promoção no NIVEL 2 CLASSE B, sob pena de multa diária.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023